Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. DEVER DE CAUTELA OBSERVADO PELO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO CONSTATADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida a retirar o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente que não houve falha na prestação dos serviços, mas culpa exclusiva do consumidor no pagamento do boleto objeto de fraude. Aduz que não participou da emissão do boleto e que a condenação por danos morais causaria bis in idem, já que não receberia a quantia devida e ainda teria que pagar valor indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 41488356) e com preparo regular (ID 41488357 e 41488357). Contrarrazões apresentadas (ID 41488370).
3. A relação jurídica apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo os conceitos estatuídos nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Dessa forma, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ), porquanto se trata de risco inerente à atividade por ela desenvolvida.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
5. No caso, a instituição bancária não confrontou a situação fática relatada pelo autor na inicial, não se desincumbindo do ônus da impugnação específica (artigo 341 do CPC). Deixou de demonstrar que o e-mail responsável pelo encaminhamento do boleto não lhe pertence, bem como que presta de forma clara e adequada a informação de que seus boletos são emitidos exclusivamente pelo Banco do Brasil.
6. Conforme descrito em sentença, “não se mostraria razoável exigir do consumidor (padrão do homem médio), antes de efetuar o pagamento do boleto falso, que ele fosse capaz de identificar se tratar de fraude apenas por sua simples leitura, já que nele constava o nome e o CNPJ da primeira empresa requerida, a indicar a regularidade da negociação, não constando sequer o nome da real beneficiária, ora segunda demandada, que apenas consta do comprovante de pagamento.” Ademais, houve a confirmação de dados por contato telefônico, com a indicação de data de vencimento e valores correspondentes aos efetivamente devidos.
7. Fica evidenciado que o autor exerceu seu dever de cautela ao efetuar o pagamento do boleto, razão pela qual a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta e o dano da recorrente, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado aos riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pela instituição financeira (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
8. No que toca ao dano moral, sem razão a recorrente. No caso concreto, a requerida encaminhou inúmeras cobranças, chegando a vinte e cinco ligações diárias, além de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes mesmo após ciente do pagamento do boleto fraudado, o que demonstra a falta de cautela e desídia na resolução da lide.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.